Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729943-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACTEOS BRASILIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: AG13 COMERCIAL - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACTEOS BRASÍLIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Execução no 0703839-58.2021.8.07.0010, movida em seu desfavor por AG13 COMERCIAL – EIRELI, deferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo (ID 102911181, origem). Nas razões (ID 29095418), narra tratar-se de execução de título inexigível, conforme intenta comprovar nos embargos no 0705316-19.2021.8.07.0010, em trâmite no mesmo juízo da execução. Informa ter interposto agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito nos embargos à execução, no qual foi concedido efeito suspensivo por este Relator. Aduz que, diante da concessão do efeito suspensivo aos embargos, não poderia o Juízo a quo prosseguir com a execução, pois nos embargos irá comprovar a inexigibilidade do título vinculado à execução. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum combatido. Ausência de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. In casu, não houve pedido de concessão do aludido benefício no processo de origem, apenas nos embargos à execução no 0705316-19.2021.8.07.0010, no qual o Juízo a quo indeferiu o pleito. Interposto o Agravo de Instrumento no 0727294-82.2021.8.07.000, de minha relatoria, deferi o efeito suspensivo vindicado para que os embargos prosseguissem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Assim, havendo discussão acerca da gratuidade de justiça do agravante em processo correlato, pendente de apreciação do mérito mas com a concessão do efeito suspensivo, fica dispensado o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. Os embargos à execução constituem ação autônoma, cujo objeto encontra-se diretamente ligado ao processo executivo. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No presente caso, no entanto, não foi deferido o efeito suspensivo em razão da ausência de garantia do débito. Confira: “Ciente da decisão proferida pela Superior Instância. Defiro, ainda, o processamento dos presentes embargos do devedor, sem atribuir efeito suspensivo à execução no 0703839-58.2021.8.07.0010, a teor do art. 919, §1o do CPC, pois não há garantia do débito. Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para impugnar, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. (...) Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução” (ID 101615677). Por outro lado, o efeito suspensivo concedido nos autos do Agravo de Instrumento no 0727294-82, interposto contra a decisão proferida nos embargos à execução, diz respeito tão somente à gratuidade de justiça. Ou seja, não houve o sobrestamento do processo, mas da ordem de recolhimento das custas, viabilizando o prosseguimento do feito independentemente do pagamento: “(...) Verifica-se haver a agravante acostado aos autos documento demonstrando (ID 28478242) a existência de 40 pendências e restrições financeiras no valor de R$ 431.122,98 e protestos no montante de R$ 137.801,62. Juntou ainda cópia dos extratos bancários de maio a junho de 2021 (ID 28478221), apontando em todos os meses saldos negativos. Nesse descortino, é possível extrair do acervo probatório a precariedade da atual situação financeira da agravante Ademais, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nesse sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais”. Assim, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator